Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGUROS VIAGEM E FINANCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais decorrentes da cobrança de valores decorrentes de seguro viagem e seguro financeiro não contratados.
2. Na origem, autor, ora recorrente, noticiou que utiliza os serviços da requerida para pagamento automático de pedágios, estacionamentos, postos de combustíveis, entre outros, possuindo plano pré-pago. Narrou que em janeiro de 2023 a requerida cobrou indevidamente o valor de R$ 9,90 a título de seguro viagem e o valor de R$ 8,99 a título de seguro financeiro, sendo que após reclamação no Procon, os valores foram restituídos ainda no mês de janeiro. Noticiou que a requerida, nos meses de março e abril, voltou a cobrar os seguros novamente. Sustentou ser necessária a fixação de indenização por danos morais decorrentes da quebra total da relação de confiança entre as partes. Pugnou pela determinação de suspensão da cobrança, pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão de ter sido cobrada por seguros que não contratou.
3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51176710). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços apta a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente aduziu estarem os danos morais plenamente configurados diante da quebra total da relação de confiança entre as partes. Afirmou ter experimentado uma série de sentimentos negativos em razão da cobrança indevida. Alegou restar caracterizada a conduta ilícita da requerida, por sua atitude arbitrária e desrespeitosa.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que a cobrança de valores decorrentes da contratação de seguros decorreu de falha na prestação do serviço, tendo a recorrida reconhecido o indébito, cessado as cobranças e estornado os valores, ainda que de forma simples. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não há enquadramento na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da requerida, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.